Tribunal: CARF
Processo: 17883.000268/2005-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000268/2005-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.279 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
LUCIANO ARBEX SARKIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
SUJEIÇÃO PASSIVA.
Escorreito o lançamento tributário realizado em face da pessoa física que
auferiu os rendimentos do trabalho.
JUROS SELIC
a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 04)
MULTA DE OFICIO.
Nos casos de lançamento de ofício, deve ser aplicada a multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000268/2005-79
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.279 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000268/2005-79

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Rigo Pinheiro.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.279 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000268/2005-79

A impugnação do contribuinte foi julgada procedente (fls. 128/135).
Após a interposição de recurso especial pela Fazenda Nacional e seu regular
trâmite, foi-lhe dado provimento, para fins de reconhecer a tributação sobre as verbas percebidas
pelo contribuinte, retornando os autos para o julgamento das demais questões constantes do
recurso voluntário.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que deveria ter
sido formalizado contra a fonte pagadora, insta destacar que, no caso vertente, trata-se de
rendimento sujeito ao ajuste anual, sendo a pessoa física (trabalhador) o contribuinte, o sujeito
passivo da relação jurídico-tributária.
A responsabilidade da fonte pagadora, cabe observar, cinge-se à retenção do
IRRF, o que de fato ocorreu no caso vertente, tendo sido o auto de infração motivado pela
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.279 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000268/2005-79

reclassificação, promovida pelo recorrente em sede de DIRPF retificadora, de parcela dos
rendimentos tributáveis para rendimentos isentos, aumentando, indevidamente, o valor de sua
restituição.
Quanto aos juros, invoco a Súmula CARF no 4, segundo a qual, “a partir de 1o de
abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)”.
A multa de ofício decorre de previsão expressa de lei, constante do art. 44, I, da
Lei 9.430/96, sendo de aplicação obrigatória por parte da autoridade autuante.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 301
DF CARF MF
Original